Tribunal: TJMT
Processo: 1008134-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008134-50.2022.8.11.0000 – Capital
Agravantes: Erica Maria Geiger Rigodanzo e outro
Agravados: Getulio Junqueira e outros
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Erica Maria Geiger Rigodanzo e outro em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração de posse que movem contra Getulio Junqueira e outros, indeferiu o pedido de revisão da tutela provisória de urgência, no sentido de serem reintegrados na posse do bem objeto da demanda, ante a não comprovação do desmatamento ilegal noticiado.
Inconformados, os agravantes aduzem, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, desde a cassação da liminar de reintegração de posse concedida anteriormente, os agravados estão invadindo sua área de terras e realizando desmatamento ilegal. Seguem sustentando, que devem ser reintegrados na posse do bem, para que possam exercer seu direito de exploração, reparar os danos ambientais e recuperar a degradação do meio ambiente, na forma determinada nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000227-46.2022.8.11.0025, em trâmite no juízo da 1a Vara da Comarca de Juína-MT, cuja liminar foi deferida em seu desfavor, restando evidente a inexistência de perigo de dano na espécie. Firmes no seu propósito, alegam que o prejuízo sofrido ultrapassa os R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Pugnam pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a liminar reintegratória.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se, a princípio, no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, a questão afeta a suposta existência de desmatamento ilegal no bem objeto da demanda deve ser melhor esclarecida, motivo pelo qual, em sede de cognição sumária e nesta quadra inicial, a r. decisão se mostra acertada.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator